Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703493-54.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADAIR BATISTA DA COSTA DESPACHO Ciente das contrarrazões (id. 33782379). Aguarde-se a realização da 10a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma Cível (período de 30/3 a 6/4/22). Brasília - DF, 29 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora